Tribunal: TJMT
Processo: 1015224-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015224-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Arrendamento Rural, Comodato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.876.108-24 (AGRAVANTE), FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 925.613.651-15 (AGRAVADO), ADRIANA PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 051.898.858-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY QUISSINI - CPF: 062.874.428-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA ENTRE
DE CUJUS
E HERDEIRO - AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE – REQUISITO ESSENCIAL – CONTRATO DE COMODATO –
INTUITO PERSONAE
– ÓBITO DO COMODANTE - EXTINÇÃO DO PACTO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Estatuto da Terra, o contrato de arrendamento mercantil possui a característica de onerosidade, notadamente quanto às noções de entrega do bem e de garantia do uso pacífico, sob pagamento de aluguel convencionado e da conservação do solo e de seus recursos naturais.

No caso dos autos, inexiste previsão de contraprestação a ser suportada pelo arrendatário, motivo pelo qual o contrat
o formulado entre as partes deve s
er classificado como comodato.

Prevalece o caráter
intuitu
personae
, pois a condição e as qualidades do comodatário determinam a formação do contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Oswaldo José Peixoto de Oliveira Júnior, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que, nos autos de Inventário n. 1003256-03.2023.8.11.0015, indeferiu os pedidos formulados por ele.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que a ausência de preço no contrato não é suficiente para afastar a sua qualidade de oneroso.

Alega que restou devidamente comprovado, na ação originária, o preenchimento do requisito de onerosidade no contrato de arrendamento celebrado por ele com o autor da herança.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de
determinar
que o “contrato de ID. 118289536 seja recebido como contrato de arrendamento, prevalecendo as suas cláusulas perante os sucessores a despeito do falecimento do autor da herança, restando afastada a exigência de arrolamento e depósito em juízo da renda decorrente do projeto de manejo de 2022”.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
19923656
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
27450164
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Oswaldo José Peixoto de Oliveira Júnior, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que, nos autos de Inventário n. 1003256-03.2023.8.11.0015, indeferiu os pedidos formulados por ele.

Extrai-se dos autos originários que a demanda se refere a Ação de Inventário de Bens deixados por Oswaldo José Peixoto de Oliveira, cujos herdeiros são Oswaldo José Peixoto de Oliveira Júnior, Adriana Peixoto de Oliveira
Granjo
e Fábio Henrique Peixoto de Oliveira.

Anteriormente, Oswaldo José Peixoto de Oliveira Júnior, ora Agravante, foi nomeado inventariante.

Nos autos originários, aduz que, no ano de 2011, celebrou contrato com o autor da herança, por meio do qual lhe concedeu o direito de utilizar parte de imóvel rural pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis.

Nestes termos, formulou pleito de afastamento da exigência de depósito em juízo da renda obtida com o projeto de manejo.

Ao analisar o pleito, o Juízo primevo proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] Verifico a existência de forte litígio entre os herdeiros Fábio e Oswaldo Júnior.

A prestação de contas e o pedido de remoção de inventariante devem ocorrer de modo autônomo, em apenso ao inventário.

O processamento em apenso se justifica como medida organizacional, a fim de evitar tumulto processual, pois não cabe atividade instrutória no processo de inventário.

Em que pese tenha sido determinado por este Juízo o depósito das rendas oriundas do espólio, o inventariante Oswaldo Júnior aduziu arrendar a fração pertencente à sua mãe Rosely, logo, teria direito de explorar 50% do imóvel.

Outrossim, aduziu possuir instrumento de arrendamento agrícola firmado com seu pai, cujas cláusulas obrigam tanto as partes como seus herdeiros e sucessores. Não há, contudo, nos autos, qualquer notícia de que houve rescisão do tratado.

Logo, possui razão o inventariante ao aduzir que, em consonância ao Decreto n. 59.566/66, o falecimento do arrendador não induz à extinção do contrato de arrendamento:

Art. 26. O arrendamento se extingue: I - Pelo término do prazo do contrato e do de sua renovação; II - Pela retomada; III - Pela aquisição da gleba arrendada, pelo arrendatário; IV - Pelo distrato ou rescisão do contrato; V - Pela resolução ou extinção do direito do arrendador; VI - Por motivo de foro maior, que impossibilite a execução do contrato; VII - Por sentença judicial irrecorrível; VIII - Pela perda do imóvel rural; IX - Pela desapropriação, parcial ou total, do imóvel rural; X - por qualquer outra causa prevista em lei.

Parágrafo único. Nos casos em que o arrendatário é o conjunto familiar, a morte do seu chefe não é causa de extinção do contrato, havendo naquele conjunto outra pessoa devidamente qualificada que prossiga na execução
do mesmo
. (destaquei).

Por outro lado, da simples leitura do contrato verifica-se ausência de PREÇO, sendo o pagamento a manutenção do imóvel e o adimplemento de taxas e impostos.

Logo, caracteriza contrato de comodato, que NÃO SE TRANSFERE, impõe, AOS SUCESSORES.

Portanto, mantenho a decisão proferida ao Id 113209418 e determino que o inventariante, em 20 (vinte) dias:

- Realize o imediato depósito judicial das rendas oriundas dos bens do espólio;

- Preste as primeiras declarações;

- Instrua os autos com as certidões negativas expedidas pelo Município, Estado e União e certidão de inexistência de herdeiros habilitados perante o INSS.

Consigo que, em caso de inércia ou omissão, haverá a remoção do encargo.

Defiro o pedido de recolhimento das custas ao final do processo.

Publique-se edital de intimação (art. 626, §1º, do CPC). [...]”.

Deste
decisum
, Oswaldo José Peixoto de Oliveira Júnior interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Desde já, anota-se que a tese trazida à apreciação a este Sodalício não merece prosperar.

Isso, pois, a temática é objeto de regulamentação pele Estatuto da Terra, que prevê as características do contrato de arrendamento rural da seguinte forma:

“Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária,
agro-industrial
e extrativa, nos termos desta Lei.

§ 1° O proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria.

§ 2º Os preços de arrendamento e de parceria fixados em contrato serão reajustados periodicamente, de acordo com os índices aprovados pelo Conselho Nacional de Economia. Nos casos em que ocorra exploração de produtos com preço oficialmente fixado, a relação entre os preços reajustados e os iniciais não pode ultrapassar a relação entre o novo preço fixado para os produtos e o respectivo preço na época do contrato, obedecidas as normas do Regulamento desta Lei.

§ 3º No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.

§ 4° O arrendatário a quem não se notificar a venda poderá, depositando o preço, haver para si o imóvel arrendado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar da transcrição do ato de alienação no Registro de Imóveis.

§ 5º A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.

§ 6º O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. observado o disposto em lei.

§ 7º Qualquer simulação ou fraude do proprietário nos contratos de arrendamento ou de parceria, em que o preço seja satisfeito em produtos agrícolas, dará ao arrendatário ou ao parceiro o direito de pagar pelas taxas mínimas vigorantes na região para cada tipo de contrato.

§ 8º Para prova dos contratos previstos neste artigo, será permitida a produção de testemunhas. A ausência de contrato não poderá elidir a aplicação dos princípios estabelecidos neste Capítulo e nas normas regulamentares.

§ 9º Para solução dos casos omissos na presente Lei, prevalecerá o disposto no Código Civil”.

Da leitura da norma, extrai-se que a espécie de contrato possui a característica de
onerosidade
, notadamente quanto às noções de entrega do bem e de garantia do uso pacífico, sob pagamento de aluguel convencionado e da conservação do solo e de seus recursos naturais.

É de sabença geral que o contrato de arrendamento rural se equivale a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade).

Sendo assim, no caso dos autos, a par dos argumentos recursais, verifica-se que o contrato entabulado entre o Agravante e o
de cujus
não possuía a característica de onerosidade, sendo classificado, portanto, como contrato de comodato.

Isto porque extrai-se do contrato colacionado nos autos que a forma de “pagamento” pelo uso do imóvel se daria, tão somente, pelo pagamento dos ônus de manutenção do contrato de comodato pelo
arrendatário, vejamos:

“Cláusula quarta: Como forma de pagamento do presente arrendamento, o ARRENDATÁRIO deverá manter o imóvel na sua totalidade e todas as suas instalações, estradas, cercas, etc., em perfeito estado de conservação, manutenção e uso, bem como cumprir e fazer cumprir as Legislações Ambiental municipal, Estadual e Federal, sendo que todas e
quaisquer
, despesas, gastos, cu
stos, impostos, taxas, contribuições, emolumentos,
etc., deverão ser pagos integralmente e exclusivamente pelo ARRENDATÁRIO, desonerando o ARRENDANTE de quaisquer pagamentos e obrigações a partir deste
contrato”.
(sic).

Vê-se, portanto, que t
al contrato está disciplinado no art.

579
do Código Civil
, que assim dispõe: “O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis”.

Neste sentido, acertadamente o Juízo de primeiro grau entendeu pela extinção contratual, em razão do falecimento do comodante.

No caso, prevalece o caráter
intuitu
personae
, pois a condição e as qualidades do comodatário determinam a formação do contrato. A própria gratuidade demonstra, por si mesma, tratar-se de um ato jurídico feito em contemplação aos méritos e à amizade.

Neste sentido já se manifestou Tribunal Pátrio:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Ação ajuizada originariamente pela herdeira neta em face do avô, como inventariante e administrador dos bens - Decisão que manteve a necessidade de continuidade da prestação de contas e declarou ineficaz o comodato após o falecimento do comodante - Falecimento do avô que cindiu os encargos da administração dos bens, sob a responsabilidade do agravante, e representação do espólio pela inventariante agravada, conforme acordo judicial, com aval do magistrado - Ausência de confusão entre os polos
processuais, pois necessária a continuidade de prestação de contas pelo administrador - Comodato extinto com o falecimento do comodante e que só poderia continuar a produzir efeitos com a notificação e concordância dos herdeiros, em razão do princípio da saisine - Ciência dos herdeiros apenas 20 anos após - Contrato ineficaz perante o espólio - Demais questões podem ser dirimidas na vias próprias - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21308934520238260000 Sorocaba, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023) (grifos nossos)
”.

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024